Tribunal: TJDFT
Processo: 0764728-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. AGÊNCIA EMITIU AS PASSAGENS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela requerida, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a agência a restituir à autora a quantia de R$ 6.998,24, além do pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$2.198,00. A ré/recorrente argumenta que não praticou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, uma vez que o voo foi cancelado pela companhia aérea, em razão da crise sanitária decorrente da pandemia de coronavirus. Sustenta que cumpriu o contrato celebrado com a recorrida quanto à emissão das passagens, e que a responsabilidade do reembolso do valor gasto é daquela empresa.
2. Recurso próprio, tempestivos e com preparo regular (ID 36742899). Contrarrazões (ID 36742906).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
4.No caso em tela, nota-se que o voo respectivo à passagem adquirida foi cancelado em razão da crise pandêmica, não se podendo atribuir a qualquer das partes a responsabilidade pelo ocorrido. Nesse cenário, devem as partes retornar ao status quo ante, e o valor gasto na aquisição dos bilhetes deve ser ressarcido. Sem embargo, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados.
5. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Neste caso, o fato causador dos prejuízos citados pelos recorridos foi o cancelamento do voo originalmente adquirido, pelo qual apenas a companhia aérea pode ser responsabilizada (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
6. Portanto, a agência de viagens, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar a passagem, serviço que foi devidamente prestado, pois houve a emissão dos bilhetes respectivos, não se podendo atribuir à recorrente responsabilidade pelo cumprimento do contrato de transporte aéreo. Assim, a despeito de não ter atendido as expectativas da passageira quanto ao reembolso das passagens, a agência fez o trabalho para o qual foi contratada, a intermediação da compra das passagens. Sentença que se reforma para afastar a condenação da recorrente, porquanto o serviço a ela atribuído foi devidamente prestado.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da recorrente. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).